Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701562-62.2022.8.07.0001 RECORRENTES: HENRIQUE JORGE ANUNCIACAO, MAYARA RODRIGUES MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido nos autos, sobretudo, depoimentos das testemunhas, além das imagens captadas pelas câmeras de circuito interno de segurança e da apreensão da res na posse dos réus. 2. Não se configura a ineficácia absoluta do meio pelo fato de haver um circuito interno de vigilância no interior do estabelecimento comercial, como também em razão de os agentes de vigilância terem acompanhado toda a dinâmica do delito de furto praticado pelos corréus. Destarte, consoante o disposto no verbete sumular no 567 do STJ, existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação, como no caso que ora se examina. 3. Pela teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, nos termos da súmula 582 do STJ. 4. A pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros da pena corporal, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, alegando a possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; b) artigo 386, inciso III, do CPP, 17 do Código Penal, aduzindo que devem ser absolvidos em virtude da atipicidade da conduta devido a ineficácia absoluta do meio empregado, ao argumento de que o fato de a vítima ter exercido a vigilância direta sobre a conduta dos recorrentes ininterruptamente tornou o crime impossível; c) artigos 33, § 2o, alínea “b”, 44, inciso I, §§ 2o e 3o, e 59 todos do Código Penal, sustentando, em suma, preencherem os requisitos para a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como para a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, 17 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1385621/MG (Tema 924), de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e 2/6/2015, concluiu que: “a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que tal dispositivos legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial nesse aspecto, pois infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à ausência de circunstâncias atenuantes, é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, 44, inciso I, §§ 2o e 3o, e 59 todos do Código Penal, tendo em vista que a decisão combatida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 155, CAPUT, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 3. Na hipótese, apesar de o montante da sanção - 1 ano e 13 dias de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime aberto, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (valor do bem subtraído e maus antecedentes) inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, de modo que inexiste ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269/STJ, in verbis: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Precedentes. (AgRg no HC n. 814.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 4. "O entendimento desta Corte Superior é de que 'a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2020)." (AgRg no HC n. 671.816/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.). 5. O pedido de análise de progressão de regime não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, além de se tratar de inovação recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023) Assim, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017